Tribunal: TJMT
Processo: 1024357-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso no: Processo: 1024357-38.2023.8.11.0002
Recorrente: NILZA DE CAMPOS BUENO
Recorrido: ENERGISA S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DISCUTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. EMBARGO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embargo de declaração. Sentença de improcedência em Recurso Inominado condenando a parte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
2. O embargante pede desvinculação da Unidade Consumidora do CPF do consumidor, alteração da data da incidência dos juros de mora e afastamento do pagamento das custas processuais.
3. Ao interpor o Recurso Inominado a recorrente foi contemplada com o benefício da justiça gratuita.
4. Demais pedidos já deferidos ou discutidos em sentença de primeiro grau.
5. Embargos de Declaração do consumidor conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024357-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILZA DE CAMPOS BUENO - CPF: 028.194.331-11 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024